Tribunal: STF
Processo: RE 72087
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
Funcionalismo. Aposentadoria. Proventos. Os proventos da
inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor
reuniu os requisitos necessários para a aposentadoria. Aplicação de
direito local. Nulidade afastada nos termos do art. 274 do Código de
Processo Civil.